Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0715914-91.2023.8.07.0000 Agravante: STEFANY ARRUDA AGUIAR Agravado: DISTRITO FEDERAL Interessado: MPDFT Relator: Desembargador Maurício Silva Miranda DESPACHO Encaminho os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator